Tribunal: STF
Processo: RE 1558148
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado de Alagoas interpôs recurso extraordinário (eDoc 94) formalizado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que, confirmado em sede de embargos de declaração, esta assim ementado (eDoc 56):



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ILICITUDE DA PROVA. CONDENAÇÃO ANULADA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Habeas corpus interposto por Lucas Mateus da Silva contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, que reformou sentença absolutória e condenou o paciente por tráfico de drogas, após considerar válida a busca pessoal realizada com base em fuga ao avistar guarnição policial. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste na validade da busca pessoal realizada sem fundada suspeita, e a consequente ilicitude das provas obtidas. 



    III. Razões de decidir 



    3. A busca pessoal deve ser baseada em fundada suspeita, conforme art. 244 do CPP, não sendo suficiente para a sua configuração a fuga do acusado ao avistar a polícia. 



    4. A jurisprudência do STJ estabelece que buscas pessoais não podem ser realizadas com base em intuições subjetivas ou práticas rotineiras de policiamento. 



    5. A decisão monocrática está alinhada com precedentes que reconhecem a ilicitude de provas obtidas sem justa causa. 



    6. Agravo regimental desprovido.



    (HC 924.129 AgRg, ministra Daniela Teixeira)



    Sustenta, em síntese, que o acórdão do Superior Tribunal de Justiça violou o “art. 5º, inciso LXVIII; art. 5º, inciso X; art. 93, inciso IX; e art. 144, caput , incisos I a VI, e §7º”, todos da Constituição da República.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Entendo assistir razão à parte recorrente.



    Inicialmente, conforme a jurisprudência deste Tribunal, é lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Cito, a título de exemplo, o HC 228.167 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 228.060 AgR, ministro Dias Toffoli; e o RHC 117.767, ministro Teori Zavascki; além dos precedentes representados pelos seguintes trechos de ementa:



    3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes.



    (HC 212.682 AgR, ministra Rosa Weber)



    APREENSÃO AUTOMÓVEL BUSCA PESSOAL AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – DESNECESSIDADE. A apreensão de elementos de convicção em automóvel, a teor do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, constitui caso de busca pessoal, que, uma vez havendo fundada suspeita da existência de provas, prescinde de prévia autorização judicial.



    (HC 168.754, ministro Marco Aurélio)



    2. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal. Precedentes.



    (HC 229.927 AgR, de minha Relatoria)



    No caso, a mera leitura do acórdão recorrido (eDoc 56), o qual consignou que “verifica-se que a abordagem do ora apelado não se deu de forma aleatória, mas a partir de uma fundada suspeita, que teve origem em atitude não condizente com a de um cidadão que não se encontra em estado de ilegalidade, qual seja, a fuga ao avistar a guarnição policial”. 



    Tal fato, segundo penso, evidencia a caracterização da justa causa para a busca pessoal, porquanto a reação de fuga ao visualizar a viatura policial, demonstra a fundada suspeita de ocorrência de crime. Desnecessário, portanto, o revolvimento fático-probatório, o que afasta a incidência do enunciado n. 279 da Súmula desta Corte.



    Ademais, quando do Julgamento do HC 169.788, cujo redator para o acórdão foi o ministro Alexandre de Moraes, o Pleno desta Suprema Corte fixou orientação no sentido de que:



     Não há ilegalidade na ação de policiais militares que — amparada em fundadas razões sobre a existência de flagrante do crime de tráfico de drogas na modalidade “ter em depósito” — ingressam, sem mandado judicial, no domicílio daquele que corre, em atitude suspeita, para o interior de sua residência ao notar a aproximação da viatura policial. (grifei)



    Cito, ainda em caso fronteiriço, o seguinte acórdão:



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 3. Tentar fugir, ao avistar viatura, e reagir, objetivamente, de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública. 4. Agravo improvido.



    (RHC 235.568 AgR, ministro Gilmar Mendes)



    Entendo, desse modo, que o acórdão recorrido diverge do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no que toca à existência de fundadas razões para justificar a busca pessoal. 



    3. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido, tornando sem efeito as determinações contidas no HC 924.129/AL (concedido pelo Superior Tribunal de Justiça).



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 8 de julho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente